Tribunal: TJDFT
Processo: 0730636-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730636-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL BERNARDES ROCHA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por DANIEL BERNARDES ROCHA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 236497930), sustenta, em síntese: i) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; e ii) inexigibilidade do título;. Em réplica (ID 239898983), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA SUSPENSÃO DO FEITO O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. II.2 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 236497930). Consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID229558762. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito exequendo. Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem impugnação, expeçam-se rpvs. Intimem-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que o título executivo judicial constituiria “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). Agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo por esta Relatoria. Lado outro, a parte agravada (autora) não apresentou contrarrazões (id 75607842). Nesse ínterim, em 1o.9.2025, a ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal foi julgada parcialmente procedente pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal (id 75754171 daquela ação). É o relatório. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória impugnada teria sido anterior ao julgamento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Ao constatar o não deferimento da tutela de urgência, teria concluído, até então, por não existir óbice para o prosseguimento da presente fase do cumprimento individual de sentença coletiva. Pois bem. Com base no Código de Processo Civil, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inc. I) e “a tutela provisória pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada” (art. 296). Além disso, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969), mas “julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento” (art. 974). Além disso, a rescisão pode ser parcial, sublinhada a possibilidade de que “a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão” (art. 966, §3o). Ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, esse dispositivo objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua “execução”. Lado outro, rescindida a decisão, deverá ser verificado o conteúdo do novo julgamento (judicium rescisorum) para constatar se subsistem os efeitos (e sua extensão) da originária condenação a ser cumprida. No caso concreto, a decisão impugnada foi proferida antes do julgamento do mérito da ação rescisória, e em consulta aos autos desta (autos n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 63850509). Na sequência, a rescisória foi julgada parcialmente procedente pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal, em 1o.09.2025, cuja ementa ora transcrevo (id 75754171): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA COLETIVA DE REAJUSTES PARCELADOS DA LEI DISTRITAL No 5.106/13. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS ANOS SUBSEQUENTES. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA CONSTITUCIONAL. IRREPETIBILIDADE DOS RECEBIMENTOS DE BOA-FÉ. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO RESCINDIDO COM RESSALVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. Considerando o entendimento ali firmado de que “a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia”, é de se concluir que não mais subsiste a condenação do Distrito Federal após o novo julgamento, ressalvada a irrepetibilidade dos pagamentos já realizados até 1o.09.2025. Consequentemente estão satisfeitos os requisitos legais para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, ressalvados os requisitórios pagos. Presente, pois, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se a irrepetibilidade do pagamento dos requisitórios fixada na decisão colegiada, e a possibilidade de já terem sido expedidos esses requisitórios. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Defiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, requisitadas as respectivas informações acerca do: i) possível juízo de retratação com relação à decisão recorrida; ii) pagamento de requisitórios até 1o.09.2025. Intimem-se as partes para manifestação, sucessivamente (CPC, art. 10 e art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator